Tribunal: TJSP
Processo: 2193888-65.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – valor do imposto estadual (ICMS) sonegado inferior ao definido no art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010 – incidência do entendimento dos Tribunais Superiores acerca da insignificância penal da conduta no que tange a tributos federais – montante para fins de identificação da bagatela restrito ao apurado originalmente no procedimento de lançamento, livre de

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – valor do imposto estadual (ICMS) sonegado inferior ao definido no art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010 – incidência do entendimento dos Tribunais Superiores acerca da insignificância penal da conduta no que tange a tributos federais – montante para fins de identificação da bagatela restrito ao apurado originalmente no procedimento de lançamento, livre de juros, multas e correção monetária - compreensão do STJ – ordem concedida para trancamento da ação penal, carente de justa causa